Tribunal: TJMT
Processo: 1012310-04.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012310-04.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Internação com atividades externas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT (IMPETRADO), G. C. M. - CPF: 066.690.111-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JUELITON KEVIN RIBEIRO RAMOS - CPF: 067.714.661-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), G. C. M. - CPF: 066.690.111-21 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE INFRATOR. UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DISTANTE DA RESIDÊNCIA FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE CONVÍVIO FAMILIAR. SUPERLOTAÇÃO DA UNIDADE PRÓXIMA. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial que determinou a transferência compulsória de adolescente infrator para unidade socioeducativa distante de sua residência familiar, sob alegação de violação ao direito de convívio familiar e ao devido processo legal.

2. Fatos relevantes: (
i
) a sentença imposta em desfavor do menor lhe impôs a medida socioeducativa de internação pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes previstos no
2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 e 121, § 2º, I e IV, do Código Penal; (
ii
) medida socioeducativa que está sendo cumprida no Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Rondonópolis, onde havia vaga para seu acolhimento; (
iii
) local de cumprimento da medida socioeducativa distante da residência da família do menor e existência de dificuldades financeiras para proceder ao seu deslocamento; (
iv
) Juízo da Comarca de Rondonópolis que determinou a disponibilização de transporte para que, ao menos um familiar do menor, possa se dirigir àquela localidade para visitá-lo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a transferência compulsória do adolescente para unidade socioeducativa distante de sua residência familiar viola direito líquido e certo ao convívio familiar e ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A transferência para unidade socioeducativa distante, embora afete o convívio familiar, não configura ilegalidade quando visa garantir melhores condições para o cumprimento da medida socioeducativa e a consecução de suas finalidades.

5. A superlotação da unidade próxima à residência familiar compromete a efetividade da medida socioeducativa e os direitos fundamentais do adolescente, justificando a transferência para estabelecimento com melhores condições.

6. O Poder Judiciário está articulando meios para viabilizar visitas familiares mensais, mitigando os efeitos da distância sobre o convívio familiar do adolescente internado.

IV. DISPOSITIVO

7. Segurança denegada, em conformidade com o parecer.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 94, 121, 124.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 214.475/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/06/2012.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Cuida-se de Mandado de Segurança Criminal
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado em prol do adolescente
Gabriel Campos Moreira
,
contra ato praticado
pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína nos autos n. 1000110-84.2024.8.11.0025,
consistente na
transferência compulsória do menor infrator para a Unidade Socioeducativa Masculina de Rondonópolis (id.

213444668).

Alega, em suma, que o ato combatido não foi devidamente fundamentado e afronta direito líquido e certo do adolescente ao convívio familiar, impedindo o regular desenvolvimento do processo socioeducativo e a consecução de suas finalidades, na medida em que a unidade educacional para onde foi direcionado fica distante da residência de seus familiares, os quais não possuem recursos financeiros suficientes para manter contato com o menor com a devida recorrência.

Em sede
liminar
, pleiteou pelo retorno do socioeducando à unidade de internação localizada nesta capital, Comarca contígua à da residência da genitora do adolescente.

No
mérito
, requer a concessão da ordem para que seja respeitado o direito de cumprir a medida socioeducativa no local de domicílio da família e, se porventura houver necessidade de transferência, que sejam declinados os motivos justificantes e respeitado o devido processo legal.

O pleito liminar foi indeferido (id. 213665177).

A autoridade tida como coatora prestou as informações constantes no id. 223131155.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da segurança (id. 226131156).

É o breve relato.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme relatado, o impetrante, adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, se insurge em face de sua transferência compulsória para estabelecimento educacional situado na Comarca de Rondonópolis, local distante da residência de seus familiares.

Segundo consta, a internação provisória do menor
Gabriel Campos Moreira
foi decretada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína nos autos n. 1000110-84.2024.8.11.0025 em 26/01/2024 (id. 213448183 - págs. 101/103), sendo que o mandado de apreensão restou cumprido em 30/01/2024 nesta Capital (id. 213448183 - pág. 106).

Na mesma data foi realizada a solicitação de vaga (id. 213448183 - págs. 112/113) e, em 31/01/2024, a Coordenadoria de Segurança Socioeducativa do Estado informou a disponibilidade para internação na unidade de Rondonópolis (id. 213448183 - págs. 114/115).

Após, sobreveio sentença que impôs ao menor a medida socioeducativa de internação

pela prática de atos infracionais equiparados aos

delitos previstos nos artigos 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 e 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (id. 213448177 - págs. 48/64).

Na sequência, foi expedida a Guia de Execução Provisória de Medida Socioeducativa n. 13087.2024 (id. 213448177 - pág. 65), a qual foi encaminhada para o Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Rondonópolis, onde o adolescente já se encontrava internado (id. 213448177 - pág. 67).

No presente
mandamus
a impetração pretende que o cumprimento da medida socioeducativa se dê no local de domicílio da família do adolescente, sob o argumento de que o
afastamento do convívio familiar, já que sua genitora não
possui
condições financeiras para arcar com os gastos necessários para o deslocamento
,
prejudicando o regular
desenvolvimento do
processo socioeducativo e a consecução de suas finalidades, além de inviabilizar a própria aplicação da medida.

Pois bem.

Em reconhecimento à importância da família no processo de ressocialização, o artigo 124, VI, da Lei n. 8.069/1990 preconiza que é direito do adolescente privado de liberdade permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável.

No entanto, conforme remansosa jurisprudência, o referido direito é relativo, de modo que pode ser afastado em situações excepcionais, devendo ser analisado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. A este respeito, confira-se:

“
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o direito de o adolescente cumprir medida de internação na localidade de domicílio ou residência de seus familiares não é absoluto, devendo ser analisado caso a caso, de forma a garantir que a medida socioeducativa imposta seja efetivamente cumprida
” (HC n. 446.191/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 28/8/2018).

Na hipótese, tem-se que o impetrante foi internado na unidade socioeducativa de Rondonópolis em virtude da disponibilidade de vagas naquela localidade.

Ressalte-se que

quando da solicitação de vaga, a Coordenadoria de Segurança Socioeducativa do Estado informou

tão somente a existência de disponibilidade no estabelecimento em questão, inferindo-se que não havia outra alternativa senão a internação do menor na Comarca de Rondonópolis e que as demais unidades educacionais não se encontravam aptas a recebê-lo, possivelmente por estarem em sua capacidade máxima de lotação.

Aqui se deve registrar que a inserção do menor em estabelecimento destinado ao cumprimento de medida socioeducativa de internação sem vagas implicaria na imposição de riscos e danos tão severos a seus direitos individuais, a ponto, inclusive, de distorcer a finalidade pedagógica das medidas socioeducativas.

Não é por outra razão que este Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “
o direito de permanecer próximo ao seu meio social e familiar (ECA, art. 124, VI) não é absoluto, podendo ser mitigado nos casos em que não exista vaga em locais próximos ao domicílio de seus pais ou responsáveis
” (N.U 1025372-48.2023.8.11.0000, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023).

Ademais, observa-se que o Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis está promovendo esforços a fim de que o adolescente seja transferido para unidade de internação mais próxima de sua cidade de origem, por meio da requisição de vaga junto ao respectivo órgão estadual (id. 213448177 - págs. 138/139).

Por certo, conforme já consignado no momento da apreciação da medida liminar, não se mostra razoável a manutenção de adolescente em unidade de internação superlotada, que certamente seria incapaz de resguardar os demais direitos que lhe são inerentes, tais como o tratamento com respeito e dignidade e a observância à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Como bem pontuado pelo
Parquet
, “
a medida de internação possui como finalidades, além de garantir a segurança da sociedade, a recuperação dos menores e a prevenção de novos atos infracionais. Assim, caso sejam transferidos para estabelecimento lotado, sem a menor condição de assegurar os objetivos intrínsecos à aplicação das medidas, por óbvio que a finalidade precípua da internação restará frustrada
” (id. 226131156).

Com efeito, a internação em unidade superlotada, além de não garantir as condições necessárias de saúde, higiene e habitabilidade, impede a correta ressocialização do menor, ante a provável ausência de
ações socioeducativas adequadas nos moldes preconizados pelo Estatuto da Criança de do Adolescente.

Logo, vislumbra-se que a internação na unidade educacional questionada, ainda que seja relativamente distante da residência de seus
familiares, melhor atende aos interesses do impetrante, já que o cumprimento da medida socioeducativa está ocorrendo em local que se mostra mais apropriado à consecução dos objetivos almejados com a internação.

Ainda, tem-se que o Juízo da Comarca de Rondonópolis está articulando a requisição de transporte para que, ao menos um membro da família, uma vez ao mês, possa ir ao
Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Rondonópolis
visitar o impetrante, viabilizando a integração familiar durante a internação.

Portanto, o cumprimento da medida socioeducativa na unidade em questão não só garante o processo socioeducativo, mas também assegura os direitos e garantias do adolescente, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade na espécie.

Importa mencionar, contudo, que tão logo surja vaga, deve o adolescente ser transferido para unidade de internação próxima à residência de sua família, facilitando o convívio familiar e sua ressocialização.

Em face de todo o exposto, não constatada qualquer violação a direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental,
denego a segurança
postulada por
Gabriel Campos Moreira
, em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024